Tribunal: TJSP
Processo: 1025208-83.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação cível. Inventário judicial. Paternidade afetiva reconhecida após morte do autor da herança. Três filhos biológicos. Nulidade de inventário extrajudicial, celebrado sem participação da autora. Sentença de procedência.
Irresignação herdeiros biológicos.
Revogação gratuidade da justiça deferida à autora. Rejeição. Ausência de comprovação de que a autora aufere renda suficiente para

Ementa:
Apelação cível. Inventário judicial. Paternidade afetiva reconhecida após morte do autor da herança. Três filhos biológicos. Nulidade de inventário extrajudicial, celebrado sem participação da autora. Sentença de procedência.
Irresignação herdeiros biológicos.
Revogação gratuidade da justiça deferida à autora. Rejeição. Ausência de comprovação de que a autora aufere renda suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência trazida aos autos. Benesse mantida.
Mérito. Celebração de escritura de inventário e partilha com cessão de direitos entre herdeiros biológicos, sem participação da autora. Partilha anulada.
Pretensão à validade da cessão realizada, haja vista que um deles não detêm condição financeira à devolução de valores. Questão não atribuída à autora.
Nova partilha que deve recair sobre todos os bens e obrigações, independentemente de já terem sido alienados.
Eventuais prejuízos, se o caso, devem ser objeto de indenização pelos irmãos biológicos.
Sentença mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ.
Honorários recursais. Ausência de condenação aos ônus da sucumbência. Decisão que considerou que não houve insurgência dos herdeiros à partilha. Recurso apresentado por dois herdeiros. Cabimento de aplicação da regra do artigo 85, §2°, CPC/2015.
Resultado. Recurso não provido.